Tribunal: STF
Processo: RE 1124400
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ante a incidência do Tema 660 da sistemática da Repercussão Geral mantendo a declaração de nulidade do precatório de honorários sucumbenciais e consequente repetição de valores eventualmente recebidos (doc. eletrônico 80).



    Os embargantes sustentam, em suma, que a decisão embargada adotou premissa equivocada por deixar de considerar que “[...] a única parcela referente a honorários de sucumbência foi obtida, pelos ora embargantes (advogados da então autora, Federação Brasileira de Hospitais - FBH), no processo de conhecimento, no qual a União efetivamente sucumbiu” (doc. eletrônico 86, p. 1).



    E, ainda, que a “[...] anulação da execução não pode implicar na inidoneidade da verba sucumbencial devida em razão da procedência da ação proposta” (doc. eletrônico 86, p. 1).



    Registram a ocorrência de omissão na decisão recorrida no ponto relativo à violação dos arts. 100, § 1º e 133 da CF, no que toca à irrepetibilidade dos honorários advocatícios ante a sua natureza alimentar, citando julgados neste sentido (doc. 86, p. 2 e pp. 4-6).



    Destacam que a controvérsia em curso decorre de um processo de conhecimento, já alcançado pela coisa julgada (Proc. nº 95.0006456-6) e um processo de execução (Proc. nº 2000.34.00.045940-0) contemplando a expedição de dois precatórios; um relativo aos honorários de sucumbência no processo de conhecimento e outro decorrente do crédito principal (doc. 86, p. 2).



    Esclarecem que ditos honorários sucumbenciais “[...] foram devidamente recebidos sem que houvesse a interposição de recurso por parte da União”, não havendo discussão quanto a este ponto (doc. 86, p. 3).



    Indicam que a discussão apreciada pelo tribunal de origem diz respeito apenas à “[...] a legitimidade do substituto processual para deflagrar o processo de execução e a suposta necessidade de individualização dos hospitais beneficiários no precatório principal (doc. 86, p. 3).



    Afirmam que a controvérsia volta-se apenas à anulação do precatório principal (doc. 86, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração merecem ser acolhidos para prestar esclarecimentos.



    Primeiramente, cumpre expor que este RE foi deduzido a partir de acórdão do TRF/1ª Região que manteve decisão que, em ação de execução de sentença, deferiu a extração de dois precatórios (crédito principal e honorários advocatícios).



    Assim, não se refuta que a autora teria o direito ao seu crédito, assim como os embargantes fazem jus aos honorários advocatícios fixados na sentença que acolheu a pretensão no processo de conhecimento.



    Contudo, após a interposição de recurso especial pela União contra esse julgado, o STJ deu-lhe provimento para anular a execução, a partir dos seguintes fundamentos: (i) ausência de individualização de valores em execução; (ii) inadequação da execução por simples cálculo; (iii) impossibilidade jurídica de execução coletiva, e; (III) a natureza genérica da sentença. 



    Veja-se, portanto, que a lide presente nestes autos versa, tão-só, sobre a nulidade da tutela jurisdicional executiva e a sua consequência processual para o pagamento do crédito principal e dos honorários de sucumbência.



    Por oportuno, destaco do voto que apreciou embargos de declaração opostos ao acórdão que provera o REsp:



    “[...]



    Neste ponto, observado a inexistência de crédito originário da própria Federação, tem-se impositivo reconhecer que a anulação da execução alcança todos os atos decorrentes da mesma, inclusive pagamentos parciais eventualmente realizados e honorários adiantados e pagos sob fundamento e legitimidade inadequados.



    Não poderia a Federação de Hospitais – FBH, executar decisão judicial proferida em ação coletiva, sem a necessária individualização dos créditos, os quais somente podem ocorrer com a prévia habilitação das empresas filiadas, bem assim a posterior comprovação através da necessária liquidação do quantum devido a cada um deles.



    Da mesma forma, irregular a execução de honorários baseados em quantificação genérica, estando tal verba necessariamente vinculada à individualização dos créditos” (pág. 8 do volume eletrônico 17, grifei).



    Assim, como bem concluiu o acórdão recorrido, é nula “[...] a execução que não individualiza os valores em execução” e inadequada quando “[...] realizada por simples cálculo do contador” (doc. eletrônico 14, pp. 103-104).



    De consequência, a nulidade da execução não permite, sequer, a expedição dos requisitórios, não havendo falar, portanto, em qualquer ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 47 nem violação dos arts. 100, § 1º e 133 da Constituição.



    Posto isso, com base no art. 1.024, § 2°, do CPC, acolho os embargos de declaração apenas para prestar esclarecimentos, sem modificação do julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator